Tribunal: TJPA
Processo: 0041688-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041688-57.2014.8.14.0301

APELANTE: EDINALVA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR).

APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) NÃO FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. N
ÃO FORAM JUNTADAS EVENTUAIS FATURAS MENSAIS GERADAS NO PERÍODO QUESTIONADO EM JUÍZO OU MESMO O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO, EM TOTAL DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. ABALO MORAL CONFIGURADO.APLICAÇÃO DO ART.944 DO CC PARA ARBITRAR OS DANOS MORAIS EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MORAIS, QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA REQUERIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0041688-57.2014.8.14.0301

APELANTE:
EDINALVA ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO:
AMALIA XAVIER DOS SANTOS
E OUTROS

APELADO:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVAO LEONARDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDINALVA ALMEIDA DA SILVA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em sua peça vestibular aa Requerente narrou que

é consumidora do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré, sendo que em fevereiro de 2013 os técnicos da Requerida realizaram uma ligação direta no poste das unidades consumidoras instaladas naquela localidade, em razão de terem constatado problemas naqueles medidores, esclarecendo que a situação seria temporária até que o problema fosse solucionado.

Ocorreu que em vistoria realizada um ano após este episódio, foi constatado um suposto débito de R$3.123,75 (três mil, cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) referente a valores supostamente não registrados, o que motivou a propositura da presente ação, pretendendo a Autora a declaração de inexistência do débito, bem como a indenização por danos morais.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Magistrado de Piso entendeu pela procedência em parte da pretensão, para DECLARAR a nulidade do débito apontado na inicial no valor de R$ R$ 3.123,75 referente à inspeção nº 01.20142754764324.1 realizada em 20/02/2014 na UC nº 10763258 em relação à autora, conforme documento ID nº 55065930 – p. 1 e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, rateando os ônus de sucumbência entre as partes.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença a fim de que pudesse ser indenizada por danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0041688-57.2014.8.14.0301

APELANTE:
EDINALVA ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO:
AMALIA XAVIER DOS SANTOS
E OUTROS

APELADO:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVAO LEONARDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDINALVA ALMEIDA DA SILVA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Sobre a temática em tela versou o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, no qual este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Para a formação do procedimento de verificação, conforme destacado pelo
IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.0000
, a concessionária de energia elétrica deve seguir quatro atos, quais sejam:

1.

Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI - com a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representá-lo perante a concessionária.

2.

Perícia técnica - que só é obrigatória, no caso de o consumidor exigir sua realização no ato de emissão do TOI.

3.

Relatório de avaliação técnica - que funciona como um complemento ao TOI, possuindo natureza técnica e servirá para compor a caracterização da CNR, sendo tal ato dispensado quando houver sido realizada a perícia técnica.

4.

Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas – por meio do qual se demonstra o período em que ocorreu o consumo não registrado e ainda se verifica as diferenças no consumo que denotem a deficiência ou irregularidade na medição.

Com relação a fase de apuração do valor compensável ou recuperável, primeiramente, deve-se observar se o consumo não registrado se deu em razão da deficiência na medição ou em razão de procedimento irregular.

No caso de consumo não registrado derivado de deficiência na medição, aplica-se a norma do art. 115 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Na hipótese de Procedimento Irregular, se seguirá o que dispõe o art. 130 da mesma Resolução.

Temos ainda a fase de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR, sendo este o momento em que o conjunto de atos realizados pela concessionária de energia elétrica é apresentado ao consumidor, nos termos do art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Em seguida, deve-se abrir a oportunidade para o consumidor apresentar resposta através de reclamação escrita endereçada à concessionária de energia elétrica, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da notificação. (art. 133, §1º e §2º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL). De modo que a cobrança só poderá ser realizada após o referido prazo sem apresentação da reclamação por parte do consumidor ou após a ato de indeferimento da reclamação apresentada, conforme §3º, do art. 133.

Sendo assim, concluiu o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 que
a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização do procedimento administrativo previsto na resolução normativa da ANEEL e se este procedimento constitui obrigação da concessionária de energia elétrica, mostra-se legítimo concluir que, nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010.

No caso em tela verifiquei que a concessionaria, de fato, não se desincumbiu de qualquer ônus que lhe competia.

A controvérsia ora trazida à apreciação da presente Turma diz respeito tão somente à ocorrência de um abalo moral proveniente da cobrança.

Neste tocante, entendo que esta comprovada a falha na prestação do serviço e nenhum excludente de responsabilidade por parte da concessionária.

A situação na qual a consumidora sofreu o constrangimento de ter sido acusada de desvio de energia, sendo que fora a própria concessionária através dos seus técnicos quem realizou a medida, por si só provoca um abalo moral que vai além de mero dissabor e que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que a sentença deva ser reformada para reconhecer a obrigação de indenizar por danos morais, sendo o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) proporcional ao abalo experimentado.

Vejamos o entendimento já esposado por esta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825446-14.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/12/2023 )

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Como consequência, o ônus de sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela parte Apelada, posto que foi quem deu causa à propositura da ação, observando-se o Princípio da Causalidade.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025